Tribunal: STF
Processo: ARE 1527845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO e PROCESSUAL CIVIL – Agravo interno em apelação cível – Polícia militar – Gratificação de patrulheiro de comandante de guarnição motorizada – FGT-4. Lei Estadual n° 8.186/2007 c/c Lei Complementar 87/2008 – Comprovação da designação para desempenho da função – Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do direito do autor não demonstrado - Art. 373, inciso II, do CPC – Implantação e pagamento retroativo devidos - Desprovimento.



    - Uma vez demonstrado que o autor exercia função gratificada, sendo designado para desempenhar função de Comandante de Guarnição Motorizada, faz jus ao recebimento da gratificação de função FGT-4, prevista na Lei Estadual n° 8.186, de 16 de março de 2007, com efeito retroativo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, V, 42, § 1º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Analisando o conteúdo da legislação atinente à matéria em deslinde, verifica-se que a Lei Complementar nº. 87/2008, que dispõe sobre a organização estrutural e funcional da Polícia Militar do Estado da Paraíba, previu, em seu Anexo I, a existência de 800 (oitocentos) cargos de Patrulheiro de guarnição motorizada, símbolo FGT-4.



    Por sua vez, a Lei Estadual n° 8.186, de 16 de março de 2007, editada pelo Poder Executivo, disciplinou a criação de cargos de provimento em comissão, em seu Anexo III, estabelecendo uma gratificação no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), destinada a 09 (nove) categorias de cargos que ocupam a função FGT-4.



    No caso em disceptação, o apelante logrou êxito em comprovar, através das escalas de serviços acostadas aos autos (ID 16603329), o desempenho da função de Patrulheiro por ele exercida.



    Por outro lado, observa-se das fichas financeiras que o autor não vem percebendo a gratificação correspondente pelo exercício da função a que foi designado - FGT-4. Assim sendo, havendo sido devidamente comprovado que o autor exerce a função vindicada, não é preciso grande esforço para constatar o direito do ao recebimento da respectiva gratificação, sob pena de enriquecimento ilícito pelo ente estadual. [...]



    Outrossim, descabido falar em incompetência e a legalidade do ato designatório, haja vista que o Comandante o expediu por ato de delegação superior, no uso das atribuições que lhe confere a letra "d" do § 1º, do art. 5º do Regulamento de Movimentação de Oficiais e Praças da PMPB, aprovado pelo Decreto nº 9.143/81, c/c § 4º do art. 10, VII, § 2º do art. 20 da Resolução nº 007/2012-GCG, designando o apelante para exercer tal função. [...]



    Com relação ao argumento de impossibilidade de acumulação da Gratificação de Policiamento Especializado (GPE PM) com outra vantagem, sob o mesmo labor, tenho que não merece respaldo, pois pela leitura do art.1º, II, da citada Resolução Nº GCG/0001/2011-CG ele diz expressamente que as gratificações ali previstas são inacumuláveis entre si, não se incluindo no mencionado rol a gratificação de Patrulheiro de Guarnição Motorizada FGT-4, pretendida nessa ação.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente